Tribunal: STF
Processo: HC 76712
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Prisão civil imposta a terceiro a
que, por conluio fraudulento, foi transferido veículo alienado
fiduciariamente à Caixa Econômica Federal.
        - Correto o parecer da Procuradoria-Geral da República,
porquanto a prisão civil, que não é pena, mas meio de coerção
processual destinado a compelir o devedor a cumprir a obrigação não
satisfeita, só pode ser imposta, em face do artigo 5º, LVII, da
Constituição, ao devedor de obrigação alimentícia e ao depositário
infiel, hipóteses que não ocorrem no caso, em que, aliás, se aplicou
a prisão civil como pena, desviando-a, portanto, de sua finalidade.
"Habeas corpus" deferido.